Tribunal: TJDFT
Processo: 0745428-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0745428-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ATOMARIO ALMEIDA MOURAO, KARINA GLORIA AMARAL RODRIGUES MAURAO, JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento de valores da arrematação, considerando que a executada JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda. se encontra em recuperação judicial. O agravante alega, em síntese, que: 1) a recuperação judicial da executada foi ajuizada apenas em 27/04/2020, enquanto que a arrematação do imóvel aconteceu em 22/11/2018, ou seja, quase 1 ano e meio antes; 2) referida quantia já está disponível nos autos há tempos, pois o crédito que se encontra à disposição do Juízo não pertence mais ao patrimônio da executada, nem se encontra mais penhorado nos autos, já tendo sido proferidas diversas decisões autorizado o levantamento dos outros valores pelo credor hipotecário, por serem anteriores ao deferimento da recuperação judicial; 3) o Juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação judicial da empresa. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferido o levantamento dos valores oriundos da arrematação realizada em 22/11/2018, ou seja, muito antes da data do deferimento da Recuperação judicial. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que o valor a ser levantado se refere a crédito existente antes do pedido de recuperação judicial, razão pela qual sua liberação deve se submeter ao juízo universal, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, in verbis: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator